Tribunal: TJMT
Processo: 1005356-81.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005356-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), DJANIRA PINTO PEREIRA - CPF: 041.608.601-25 (APELADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

DJANIRA PINTO PEREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - REAJUSTE INDEVIDO DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO -DESACORDO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR COISA JULGADA – REJEIÇÃO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL –ACOLHIMENTO – SENTENÇA ANTERIOR QUE RECONHECEU A NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE EXCLUSIVAMENTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO

- PLEITO AUTORAL FUNDADO NO DESCOMPASSO ENTRE OS REAJUSTES ANUAIS IMPLEMENTADOS E AS TAXAS DE REAJUSTE APURADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE / ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES IMPLEMENTADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que ambas as demandadas derivem de um mesmo tronco lógico, os fatos geradores (causa de pedir) dos possíveis danos morais indenizáveis reclamados numa e noutra ação são diversos, assim, rejeita-se a extinção sob alegação de coisa julgada decorrente do trânsito em julgado da sentença da primeira demanda que havia julgado improcedentes o pedido de indenização por danos morais.

Se a sentença – proferida na primeira demanda – que se alega descumprida se limitou a reconhecer a abusividade apenas da cláusula do contrato de plano de saúde coletivo em que previsto reajuste exclusivamente pela mudança de faixa etária por parte da beneficiária quando esta complementou 60 (sessenta anos), bem como a condenar
restituição do indébito decorrente do pagamento das mensalidade do plano a partir de então, não há se falar em danos morais indenizáveis quando, a pretexto de reclamar do descumprimento da primeira sentença, a autora beneficiária do plano funda o seu novo pedido no descompasso dos percentuais de reajuste efetivamente implementados pela operadora ao seu plano – que é coletivo por adesão, por intermédio de sindicato – com os percentuais limite de reajuste apurados pela ANS para os planos individuais e coletivos, inaplicáveis à hipótese.

Em suma, à míngua de qualquer prova no sentido de que os reajustes implementados nas mensalidades do plano de saúde da autora nos últimos anos tenham se dado em desacordo com a sentença proferida de feito anterior – que se alega descumprida – com contrato do plano de saúde (coletivo por adesão) vigente e/ou com a legislação/regulação aplicável ao caso, não há como cogitar a ocorrência de qualquer dano moral indenizável, devendo a sentença ser reformada a fim de julgá-la improcedente.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

DJANIRA PINTO PEREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança de diferença de parcela cobrada à maior no contrato de plano de saúde de forma abusiva, ilegal e continuada, com Repetição de Indébito c/c Dano moral
n. 1005356-81.2022.8.11.0041 ajuizada por
DJANIRA PINTO PEREIRA
, a qual, depois de decisão interlocutória que determinou que a ação deveria prosseguir apenas em relação à tutela indenizatória por danos morais, julgou procedente o pedido inicial condenar a cooperativa ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$10.000,00, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir da prolação, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

Narra a recorrente que a apelada ajuizou a presente demanda ao argumento de estaria sofrendo danos de ordem material e moral, à medida em que a apelante continua desrespeitando a relação contratual, mediante prosseguimento da cobrança de reajustes indevidos, abusivos e ilegais, como demonstrado nos autos da Ação n. 0038407-86.2011.8.11.0041, em trâmite na 10ª Vara Cível, já em fase de cumprimento de sentença.

Relata que a autora ainda alegou na inicial que, mesmo tendo conhecimento da condenação que lhe fora imposta para reduzir o valor da parcelas indevidamente elevadas a partir de reajustes dissonantes dos apurados pela ANS, nada fez para evitar o dano material, tendo, ao contrário, continuado a proceder a cobrança das mensalidades do plano em valor indevido.

Registra que, com base nessa narrativa, a apelada requereu que a

apelante fosse condenada a devolver em dobro os valores que foram

cobrados a maior nas mensalidades de seu plano de saúde no período compreendido entre
dezembro de 2011
e
fevereiro de 2022
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, custas e honorários advocatícios.

Anota que, durante o curso do processo, o juízo singular proferiu decisão determinando que o presente feito tivesse seguimento tão somente quanto o pedido de indenização por danos morais, no que foi finalmente julgado procedente.

Inconformada, suscita preliminarmente a ocorrência de coisa julgada, vez que na Ação n. 0038407-86.2011.8.11.0041 referenciada pela própria autora, cuja sentença já transitou em julgado, encontrando-se em fase de cumprimento, a pretensão de indenização a título de danos morais já foi julgada improcedente, não mais podendo ser novamente decidida no presente feito, haja vista aquilo que estabelecem os artigos 502 e 508, ambos do CPC/15, pelo que essa nova demanda deve ser extinta sem resolução de mérito nos termos do inciso V do art.485 do mesmo Código, com a consequente condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

No mérito, defende a inexistência dos alegados danos morais indenizáveis, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da responsabilização civil, tendo em vista que a cobrança das mensalidades do plano, lastreada em interpretação razoável de cláusula contratual expressa e na legislação de regência, não constitui ilícito contratual e sim exercício regular de direito por parte da cooperativa apelante.

Argumenta que, ainda que assim não o fosse, de acordo com o entendimento do STJ, o mero descumprimento do contrato, por si só, pode até acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem à indenização por dano moral, a qual pressupõe ofensa anormal à personalidade do ofendido.

Subsidiariamente, defende que caso o colegiado entenda pela ocorrência do dano moral indenizável, o valor da verba reparatória arbitrada deve reduzido para o fim de atender as particularidades e circunstâncias do caso, de modo a evitar indenizações desvairadas e enriquecimento sem causa por parte da autora.

Contrarrazões no ID. n. 206564310, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da (in)existência de coisa julgada quanto aos danos morais.

Argui preliminarmente a ré apelante a ocorrência de coisa julgada, vez que na Ação n. 0038407-86.2011.8.11.0041, referenciada pela própria autora, a pretensão de indenização a título de danos morais já foi julgada improcedente, com trânsito em julgado, não podendo ser novamente decidida no presente feito.

Ora, segundo prescreve o §4º do art. 337 do CPC/15,
“há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

E de acordo com o §2ºdo mesmo artigo,
“uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes,
a mesma causa de pedir
e o mesmo pedido.”

Porém, analisada a arguição à luz dos dispositivos acima referidos, a prefacial não merece ser acolhida.

Isso porque, ainda que ambas as demandadas derivem de um mesmo tronco lógico, os fatos geradores dos possíveis danos morais indenizáveis reclamados numa e noutra ação são diversos.

Com efeito, enquanto que na primeira demanda o dano moral suscitado decorreria da suposta cobrança de mensalidades de plano de saúde em função de reajustes etários abusivos e em descompasso com os percentuais apurados pela ANS, na presente ação, os danos morais reclamados se assenta no renitente descumprimento, pela operadora apelante, da obrigação a ela imposta na primeira lide, cuja condenação já transitou em julgado.

Logo, diante da diversidade da causa de pedir entre as demandas, fica
rejeitada
a preliminar de coisa julgada.-

Do mérito recursal
.

No mérito, defendeu
a apelante a inexistência dos alegados danos morais indenizáveis, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da responsabilização civil.

Nesse particular, vale lembrar que ao proferir a sentença, o juízo singular entendeu por

demonstrada a ocorrência dos danos morais indenizáveis, assim como o preenchimento dos requisitos para a responsabilização da ré apelante pelos aludidos danos.

Ocorre, entretanto, que analisado o recurso à luz das alterações do objeto da demanda, da causa de pedir da pretensão autoral, e das provas coligidas aos autos, a sentença deve ser reformada.

Com efeito, segundo consta, a sentença proferida na proferida nos autos da Ação n. 0038407-86.2011.8.11.0041
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para a) declarar nula a cláusula que prevê o reajuste anual em razão da faixa etária da segurada; b) condenar a parte requerida à restituição do os valores pagos a maior pela autora a partir do mês de outubro de 2008, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidas de juros de 1% ao mês a contar da citação; e c) tornar definitiva a antecipação da tutela deferida
initio litis
. Senão vejamos:

Note-se, portanto, que a toda a condenação gira em torno da nulidade da cláusula que admitia o reajuste o valor das mensalidades do plano de saúde da autora apelada exclusivamente em função da mudança de faixa etária, isto é, quando a beneficiária completou seu 60º (sexagésimo) aniversário.

E ao conformar a referida sentença, o voto condutor do acórdão que desproveu o apelo (RAC n.
171502/2015
) interposto pela operadora apelante ressaltou que a única abusividade existente a ser declarada referia-se exclusivamente a que permitia o reajuste etário, admitindo os demais ajustes anuais lineares implementados para todos os beneficiários do grupo, sob pena de arriscar-se a própria viabilidade financeira do plano coletivo. Vejamos:

Ocorre que, examinado os fundamentos jurídicos da postulação expostos na inicial da presente demanda, e do documento de ID. n. 206564250, denominado “
Histórico de reajuste por Variação de custo anual Pessoa Física
”, o alegado reajuste indevido das mensalidades do plano estaria na inobservância, pela operadora ré, os índices de reajuste anual autorizado para planos de
saúde individuais
ou
familiares
.

Isso fica claro quando a autora afirma que
“que a Ré UNIMED CUIABÁ deixou de REDUZIR a parcela mensal de 12/2011, bem como, nos meses subsequentes QUANTO ao valor cobrado à maior, como bem fixou a SENTENÇA / ACÓRDÃO daquela demanda (processo de nº 0038407-86.2011.8.11.0041 / 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ), gerando diferença mensal desde dezembro de 2011 até a presente data (FEVEREIRO DE 2022),
inclusive, deixou de aplicar
o reajuste negativo de 2021
que foi de
(8,19%)
segundo fonte do ANS
.”
(ID. n. 206564239 - Pág. 6)

Ora, a única espécie de contrato cujo reajuste anual apurado pela ANS para o ano de 2021, à taxa negativa de 8,19%, foi o “Plano Individual ou Familiar” (fonte:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/reajuste-variacao-de-mensalidade/reajuste-anual-de-planos-individuais-familiares-1
).

Ocorre que, como já dito, não foi isso que a sentença e o acordão que o confirmou decidiram.

Ao contrário, como já alinhavado, o aresto do respectivo apelo deixou claro que permanecem válidos os índices anuais devidamente acordados entre as partes da demanda, que, na realidade, foi firmado na modalidade “coletivo por adesão”, por intermédio do sindicato.

Assim, para cogitar o descumprimento da sentença prolatada na
Ação n. 0038407-86.2011.8.11.0041, e consequentemente, reclamar possível dano moral indenizável, a autora apelada deveria ter demonstrado minimamente que o valor que vem sendo cobrado em sua mensalidade do plano ainda traz algum percentual que remonta ao percentual de reajuste exclusivamente etário que foi declarado nulo, ou que os reajustes efetivamente implementados pela operadora dos últimos anos sejam diversos daqueles que foram informados pela apelante, nos termos do
Resolução Normativa n. 309/2012
da ANS e da
Resolução Normativa n. 565/2022 da ANS
, que a substituiu.

Com isso, à míngua de qualquer prova no sentido de que os reajustes implementados nas mensalidades do plano de saúde da autora tenham se dado em desacordo com a sentença proferida na Ação n. 0038407-86.2011.8.11.0041, com o contrato do plano de saúde vigente e/ou com a legislação/regulação aplicável ao caso, não há como cogitar a ocorrência de qualquer dano moral indenizável, devendo a sentença ser reformada a fim de julgar improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença impugnada, de modo a julgar improcedente a demanda e, por consequência, inverter o ônus de sucumbência, ficando, porém, a verba honorária arbitrada em 10% do valor atualizado da causa, respeitada eventual gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024